Tribunal: STF
Processo: ARE 1562530
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em acórdão assim ementado (Doc. 88, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. PORTARIA DA ANVISA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACESSO DE MENSAGENS WHATSAPP. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEÚDOS DE MENSAGENS. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚM. 231/STJ.TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. CUSTAS. COMPETÊNCIA DA VEP. I - O combate ao tráfico de drogas decorre tanto da interpretação da Constituição Federal, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais, tais quais da dignidade da pessoa humana e igualdade. II - A definição do que sejam entorpecentes capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei nº 11.343/2006 advém da Portaria nº 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que utilizando de critérios relacionados à medicina, à química e à farmácia, tem a incumbência de avaliar quais substâncias devem constar do rol das substâncias proibidas. III - A proteção do art. 5º, XII, da CF restringe-se ao sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas, não abrangendo os dados armazenados em dispositivos eletrônicos, não se subordinando o procedimento aos ditames da Lei nº 9.296/96. IV - Não obstante o acesso aos dados de aparelho celular apreendido no momento do flagrante dependa de prévia autorização judicial, tal regra não se aplica no caso dos autos, uma vez que os aparelhos celulares foram apreendidos durante cumprimento de medida de busca e apreensão determinada judicialmente, motivo pelo qual se torna prescindível nova autorização judicial para acesso aos dados armazenados. V - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. VI - De acordo com as provas produzidas nos autos não há qualquer elemento concreto apto a desacreditar as apreensões realizadas e sobretudo as evidências delas decorrentes, além de não haver sido apontado qualquer conteúdo de mensagem supostamente adulterada por parte das combativas defesas. VII - Inviável a absolvição da imputação da prática de tráfico e ou associação para o tráfico, tampouco a desclassificação para qualquer outro tipo legal, quando a prova dos autos é segura na demonstração da materialidade e autoria dos delitos, sobretudo diante dos diálogos captados nos celulares apreendidos por ordem judicial, bem como as declarações dos policiais responsáveis pela longa investigação. VIII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, notadamente quando corroboradas por outros elementos de provas. IX - Configurada a estabilidade e permanência do grupo criminoso, com a divisão clara de tarefas, todas necessárias para a consumação do crime de tráfico de drogas, preserva-se a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da LAD. X - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 597270). XI - Segundo o disposto no art. 33, § 4º da LAD, nos crimes de tráfico de entorpecente, "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." XII - A condenação na mesma sentença pela prática do crime de associação para o tráfico impede a aplicação do privilégio, pois configura a dedicação à atividade criminosa. XIII - As conversas atinentes ao oferecimento de entorpecentes a pessoas diversas, entre dezembro de 2017 a março de 2018, bem como a participação, ainda que eventual, em grupo associado para a prática reiterada de crimes de tráfico interestadual de drogas, demonstra que o agente se dedica à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio. XIV - O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.347.158, ao apreciar o tema 1.178 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantidade da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena". XV - Ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP, não há que se falar em substituição ou suspensão condicional da pena. XVI - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. XVII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos, adequado o regime inicial fechado, assim como o semiaberto para pens superior a 4 (quatro) e inferior ou igual a 8 (oito) anos de reclusão. XVIII - A detração determinada no art. 387, § 2º, do CPP, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena XIX - Quando ausente comprovação lícita da origem de vultosa quantia apreendida na residência do réu condenado pelo tráfico de drogas sintéticas, de alto custo, o perdimento é medida que se impõe. XX - A análise da alegada hipossuficiência para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula nº 26 do TJDFT. XXI - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.



    Consta, na origem, que EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE, CAIK OLIVEIRA LOPES e JOAO PAULO DALE COSTA e SILVA foram condenados, respectivamente, às penas de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 1.200 dias-multa; 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.399 dias-multa e 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, por terem cometido os crimes previstos no art. 33, caput, no art. 35, caput da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03 (Doc. 76).



    O TJDFT negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus (Doc. 88).



    Opostos Embargos de Declaração pelo réu CAIK, foram eles rejeitados (Doc. 104).



    Os embargos opostos pelo réu EDUARDO foram acolhidos para reconhecer erro material (Doc. 104).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JOÃO PAULO alega a violação dos arts. 5º, XII e 93, IX , da CF/88 (Doc. 99).



    Nas razões recursais, afirma que “a fundamentação contida na decisão do juízo de primeiro grau e, no acórdão ora recorrido, tornam-se inidôneas, pois aplicam uma lógica reversa: a decisão que autorizou exclusivamente a busca e apreensão torna-se válida, porque durante a busca e apreensão embora se tenha acessado indevidamente os dados celulares, apurou-se dentro destes aparelhos conversas escusas, o que chancela então o acesso aos dados, sem uma decisão expressa (?)”(Doc. 99, fl. 9).



    Sustenta que “não há possibilidade de sanear-se a ausência de exame pericial através da mera oitiva dos agentes públicos que deram cumprimento à ordem judicial; do mesmo modo que tal decisão não possui o condão de convalidar acesso aos conteúdos de forma abusiva, já que estes não possuem condições técnicas para conferirem autenticidade às informações extraídas dos aparelhos” (Doc. 99, fl. 17).



    Segundo diz, “[r]elativamente à causa especial de redução de pena, chamada de “tráfico privilegiado”, temos que tanto a sentença monocrática, quanto o acórdão recorrido, não trouxeram a fundamentação suficiente para o seu afastamento” (Doc. 99, fl. 18).



    Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso.



    A seu turno, EDUARDO HENRIQUE, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta violação ao art. 5º, XII, LIV, LV, LVI e LVII da CF/88 (Doc. 108).



    Afirma que “a prova que foi adquirida sem autorização e retirada, de forma aleatória, do WhatsApp, do Facebook e do Messenger foi a mesma utilizada para condenar o Recorrente e absolver o João Paulo que a princípio era associado do Recorrente, por manter uma conversa de amigo. ao crime de tráfico de droga e associação para o trafico” (Doc. 99, fl. 11).



    Sustenta que “não existiu menor critério para condenar o Recorrente ao crime de associação do Artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, mesmo a defesa ter questionado no recurso de Apelação – final da página 21 e início da página 22” (Doc. 99, fl. 16).



    Segundo diz, “o Recorrente preenche características necessárias para caracterização do tráfico privilegiado, pois na busca e apreensão que ocorreu na casa do Recorrente não tinha drogas guardadas, o que contrária a sentença que afirma que o Recorrente guardava a droga em casa”(Doc. 99, fl. 20).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    A seu turno, no Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, CAIK alega violação aos arts. 5º, X, XII, e LVI, da CF/88 (Doc. 113).



    Afirma, em síntese, que “diante da ausência de autorização judicial e/ou fundamentação válida emitida por Juízo competente e em consonância com a legislação reguladora, não resta duvidas quanto a violação/negativa de vigência do Art. 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, certo de que todas as mensagens e conversas de aplicativo de comunicação obtidas através da quebra do sigilo telefônico, bem como, as decorrentes dessas por derivação, devem ser consideradas provas ilícitas e desentranhadas dos autos como determina a redação Art. 5º, LVI da Carta Magna” (Doc. 113, fl. 7).



    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões nas quais se manifesta pelo não conhecimento dos recursos. No mérito, pede que não sejam eles providos (Docs. 120, 122 e 124).



    O Tribunal a quo inadmitiu os recursos extremos aos fundamentos de que (a) a SUPREMA CORTE tem decidido que o sigilo abrange apenas a comunicação e não os dados já armazenados; (b) incindem os óbices das Súmulas 279, 282 e 284 do STF e (c) os pedidos de absolvição e de desclassificação representam ofensa reflexa ao texto constitucional (Docs. 126, 127 e 128).



    Nos agravos, os recorrentes impugnam os óbices processuais (Docs. 140, 144 e 147).



    Ressalto que houve interposição de Recursos Especiais (Docs. 101, 110 e 112), os quais não foram admitidos na origem (Doc. 126, 127 e 128). Houve a interposição de Agravos (Docs. 139, 145 e 146), os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 126, 127 e 128).



    Interpostos agravos, foram eles desprovidos (Docs. 201, 202 e 203). 



    Essas decisões transitaram em julgado (Doc. 257).



    É o relatório.



    Por oportuno, analisarei os Recursos conjuntamente.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos de JOÃO PAULO para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 99, fl. 4):



    II.3 – Da Repercussão geral 



    O julgamento do recurso importará em precedente para condução da instrução criminal nas ações penais em curso, sendo, portanto, irrefutável a relevância da matéria e o interesse geral. Com efeito, em matéria com pano de fundo similar, já foi afetada a temática da possibilidade de o Tribunal de 2º grau, açoitar, até mesmo por ofício, latente violação aos princípios constitucionais da isonomia e à garantida da inviolabilidade da intimidade. 



    De igual forma, o direito do réu primário e, de bons antecedentes, que não se dedica a organização criminosa, de usufruir da redução de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. 



    Neste sentido a Tese de Repercussão Geral nº 712 do STF: A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 



    Demonstrada, portanto, a repercussão geral.



    Transcrevo, também, os fundamentos de EDUARDO HENRIQUE (Doc. 108, fls. 8-9):



    2.4 DA REPERCUSSÃO GERAL – QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    A questão constitucional ventilada em relação à interposição pela alínea “a”, do § 1.º do Artigo 1.035 do Código de Processo Civil oferece clara repercussão geral, conforme será demonstrado a seguir.



     Para efeito da repercussão geral será considerada a presença ou ausência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico e que ultrapassam os limites dos interesses subjetivos da causa. 



    In casu, o ponto principal versa sobre a utilização da violação de correspondência ao utilizar o WhatsApp, Facebook e Messenger, violando o Artigo 5.º, XII da Constituição Federal c/c Artigo 157 do Código de Processo Penal, passando a utilizar prova ilícita e, consequentemente passa a violar os demais princípios constitucionais que decorrem o contraditório e a ampla defesa, a licitude da prova apresentada, o devido processo legal, a presunção de inocência do Recorrente e o direito de não autoincriminação, nos termos do Artigo 5.º incisos, LIV, LVI e LVII, todos da Constituição Federal. Sua violação condena previamente os acusados por associação ao tráfico de drogas, impossibilita ações penais e afasta a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/06, o que não afeta apenas o Recorrente, mas todos aqueles que são acusados de crime previsto na Lei n.º 11.343/06 e tem como base as investigações o conteúdo de mensagens por aplicativo (WhatsApp, Facebook e Messenger). Por fim, consoante esmiuçado a seguir, há divergência jurisprudencial quanto à inconstitucionalidade das medidas adotadas pelos Tribunais em relação às decisões da suprema Corte de Justiça, em face do disposto no art. 5º, inciso XII combinado com o Artigo 5.º, incisos LIV, LVI e LVII, todos da Constituição Federal.



    Por fim, colaciono os fundamentos de CAIK (Doc. 113, fls. 4-5):



    4. DA REPERCUSSÃO GERAL



     A questão constitucional ventilada em relação à interposição pela alínea “a”, oferece clara repercussão geral, conforme a seguir será demostrado. Conforme estipula o artigo 1035, §1º, do Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral será considerada a presença ou ausência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico e que ultrapassam os limites dos interesses subjetivos da causa. 



    No caso em testilha, o ponto fulcral liga-se a aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime, tema que restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema 977, afetado por esta Suprema Corte como de repercussão geral.



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a controvérsia à luz de todos os dispositivos constitucionais veiculados nos apelos extremos, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, concluiu pelo afastamento das nulidades e manutenção das condenações dos recorrentes, nos termos seguintes (Doc. 88, fls. 16- 52):



    DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS TELEFONES APREENDIDOS (CAIK OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQUE e JOÃO PAULO)



     Inicialmente cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, a proteção de conteúdo de conversas nos aparelhos celulares não se subordina ao disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco aos ditames da Lei nº 9.296/1996 que o regulamenta, uma vez que tais preceitos dizem respeito ao fluxo das comunicações e não propriamente aos dados armazenados. 



    [...]



    Todavia, nos termos de precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça, a proteção dos dados extraídos de aparelhos celulares está relacionada à intimidade e à vida privada do indivíduo, invioláveis, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Certo também que imagens armazenadas em aparelho celular possuem proteção infraconstitucional, nos termos da Lei nº 9.472/1997 (Lei das Telecomunicações) e da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que assim dispõem:



    [...]



    No presente caso, verifica-se que os acessos aos conteúdos dos aparelhos celulares decorreram de cumprimento de mandados de busca e apreensão, primeiramente no endereço vinculado a Pedro Neves, depois aos corréus Paulo Leonardo Gomes Cardoso, Artur Rodrigues Venâncio e Daniel Vitor Silva Rodrigues, conforme se depreende do Relatório de Investigação nº 9/2018,, exarado pela Autoridade Policial da 6ª Delegacia de Polícia (IDs 36830926, fls. 15/18; 36830927 a 36831440). 



    Posteriormente, com a evolução das investigações, a autoridade policial representou perante o Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal pela prisão temporária e busca e apreensão nos endereços das pessoas identificadas no relatório inicial acima citado, dentre os quais os apelantes CAIK, EDUARDO e JOÃO PAULO (ID 36831482). 



    O Juízo de 1º Grau deferiu as medidas, o que determinou o início da segunda fase da denominada “Operação Caça às Bruxas”, ocasião em que foi expressamente consignado quanto à busca e apreensão que: “A presente medida de busca tem o intuito de possibilitar a eventual localização e apreensão de substâncias entorpecentes e instrumentos utilizados na prática de delitos, a descoberta de objetos necessários à prova de infrações, bem como a colheita de quaisquer elementos de convicção” (ID 36831485). 



    Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram apreendidos os aparelhos celulares de EDUARDO HENRIQUE - Auto de Apresentação e Apreensão nº 287/2018 (ID 36831769 - fl. 17), JOÃO PAULO - Auto de Apreensão (ID 36831770 - fl. 10) e PAULO LEONARDO, Auto de Apresentação (IDs 36830926 - fl. 9 e 36831770 - fl. 8).



    Assim, a regra acerca da prévia autorização judicial não se aplica no caso dos autos, uma vez que os aparelhos celulares foram apreendidos durante cumprimento de medida de busca e apreensão determinada judicialmente, motivo pelo qual se torna prescindível nova autorização judicial para acesso aos dados armazenados. A propósito:



    [...]



    Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos em busca e apreensão judicialmente determinada. 



    QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DIRETRIZES DA ABNT (UTILIZAÇÃO DE PRINTS DE TELA DE APARELHO CELULAR) (CAIK LOPES e JOÃO PAULO DALE) 



    No que tange à alegada quebra da cadeia de custódia das provas, observa-se da documentação acostada que os mandados de busca e apreensão cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia, Bahia, Paraná e Minas Gerais, observaram todos os requisitos previstos no artigo 243 do Código de Processo Penal.



     Observa-se que tanto as diligências produzidas durante a execução dos mandados quanto após o seu cumprimento, observaram a norma de regência, sendo que os materiais apreendidos, dentre os quais os celulares, foram coletados na presença das testemunhas e posteriormente apreendidos em autos próprios, conforme se depreende do Auto de Diligências e Auto de Apreensão referentes ao apelante João Paulo Dale (ID 36831770 - fls. 9 e 10) 



    A alegação da Defesa do apelante CAIK no sentido de que “as provas obtidas através da devassa dos aparelhos celulares dos investigados podem ter sido contaminadas, não merecendo confiabilidade para serem usadas como elemento apto a sustentar uma condenação”, não merece prosperar, uma vez que não se mostra crível que policiais civis responsáveis pelas investigações tivessem adulterado conteúdos, seja por intermédio de clonagem dos números e posterior envio das mensagens, seja depois da extração das mensagens por edição em software próprio. Ainda que assim não fosse, imprescindível que a Defesa tivesse demonstrado a suposta adulteração, o que não ocorreu nos autos. 



    No presente caso, observa-se que os conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos foram acessados depois do fornecimento das senhas pelos próprios acusados, conforme se verifica dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, corroborados pelas declarações do apelante JOÃO PAULO DALE, quando do seu interrogatório perante a autoridade policial, quando afirmou:



    [...]



    Cumpre registrar que o artigo 6º do Código de Processo Penal dispõe que a autoridade policial tem o dever de "determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias", de modo que, apreendidos diversos celulares quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, não há que se falar em necessidade de envio à perícia, sendo cabível exatamente o procedimento adotado na espécie, qual seja, apreensão dos aparelhos e acesso aos conteúdos das conversas pelos policiais civis que se encontravam à frente das investigações. Aduz ainda a Defesa do apelante CAIK LOPES que “não foram obedecidas as diretrizes contidas na norma da ABNT e mesmo diante da possibilidade de verificar a integridade das evidencias digitais por meio da extração do Código Hash (algoritmo que permite verificar a integridade dos dados extraídos dos aparelhos celulares), o mesmo não foi extraído”. 



    No entanto, de acordo com as provas produzidas nos autos, não há qualquer elemento concreto apto a desacreditar as apreensões realizadas e, sobretudo os elementos de prova delas decorrentes, além de não ter sido apontado qualquer conteúdo de mensagem supostamente adulterado o que, repita-se, era de rigor para o reconhecimento da apontada nulidade. 



    Ademais, o teor das mensagens foi confirmado por elementos extraídos de fonte independente, consoante declinado pela d. Sentenciante, ao sustentar que “nada há nos autos a indicar que quaisquer dos agentes estatais tenham deliberadamente alterado qualquer conteúdo. Ao revés, a própria testemunha Paula Daniele confirma a conversa travada entre ela o acusado João Paulo Dale, corroborando, pois, com a autenticidade da prova”. 



    Por fim, quanto à alegação da Defesa de JOÃO PAULO no sentido de que “não há qualquer menção, documento e/ou indício de realização de exame pericial por qualquer outro profissional apto a realizá-lo”, cumpre registrar que os celulares foram enviados ao Instituto de Criminalística para exames, ocasião em que se constatou a impossibilidade de extração de dados das memórias internas, conforme se depreende dos Laudos de Perícias Criminais – Exame de Informática registrados sob os números 7.711/18 (ID 36832056), 7.764/18 (ID 36832056) e 7.765/18 (ID 36832056).



    DA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES (JOÃO PAULO DALE) 



    No presente caso, apesar de não constar no termo de audiência realizada em 10/12/2018 pedido formulado pelo Parquet para realização de perícia (ID 36831962), observa-se que a Promotora de Justiça no dia 19/12/2018 reiterou o pedido, nos seguintes termos (ID 36831971 - fl. 3): 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ao analisar o teor da ata de audiência realizada nos dias 10 e 11 de dezembro do corrente ano, vem requerer a Vossa Excelência que conste expressamente da ata o pedido de realização de perícia nos celulares apreendidos, haja vista ter sido requerido e deferido, mas não constar da respectiva ata. Portanto, a certidão lavrada no dia 19/12/2018 pelo servidor da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, apenas corrobora manifestação do Ministério Público, conforme se depreende do seu teor (ID 36831971 - fl. 1): 



    [...]



    Impende registrar que a instrução criminal somente foi encerrada na audiência realizada em 27 de janeiro de 2021, ou seja, posteriormente aos interrogatórios dos apelantes, ocasião em que as partes foram intimadas para se manifestar na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, conforme se depreende do termo de audiência (ID 36832187).



     A tudo isso acrescente-se que os Laudos de Perícias Criminais – Exame de Informática, registrados sob os números 7.711/18 (ID 36832056), 7.764/18 (ID 36832056) e 7.765/18 (ID 36832056) constataram a impossibilidade de extração de dados de suas memórias internas, de maneira que não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa, motivo pelo qual se afasta a alegada nulidade. 



    Ante o exposto, não havendo qualquer nulidade, rejeito a preliminar.



    [...]



    DA SUPOSTA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERICIAL DA MATERIALIDADE DELITIVA (EDUARDO HENRIQUE e JOÃO PAULO DALE) 



    A matéria ora examinada já foi de certo modo, antecipada quando da análise das preliminares suscitadas atinentes à ausência de autorização judicial para extração de dados dos celulares apreendidos e ao desrespeito à cadeia de custódia. 



    Como mencionado anteriormente, não há que se falar em necessidade de envio de celulares apreendidos para perícia criminal quando os acusados franquearam aos policiais civis o acesso aos dados constantes em seus celulares, inclusive mediante o fornecimento de senhas.



    Por óbvio que no presente caso, onde se investigava a venda de drogas sintéticas por meio de grupos de WhatsApp, que os aparelhos celulares constituíam meio de prova importante e uma vez apreendidos em decorrência de cumprimento de mandados de busca e apreensão devidamente autorizados por decisão judicial, devem ser submetidos a análises pelos policiais responsáveis pelas inve